Tribunal: TJPA
Processo: 0003782-94.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003782-94.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL PELA PENA EM PERSPECTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU JURISPRUDÊNCIAL NO ORDENAMENTO PÁTRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual objetivando o reconhecimento da nulidade da decisão prolatada pelo juízo
a quo
, que declarou extinta a punibilidade do ora recorrido por ocorrência da prescrição virtual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a possibilidade de reconhecimento da prescrição com base na pena em perspectiva; ii) a ausência de fundamentação da decisão genérica utilizada pelo magistrado em outras situações similares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor do Tema 239 do c. STF e da Súmula 440 do c. SJ, a prescrição virtual ou em perspectiva não possui amparo legal e/ou jurisprudencial no ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes.

4. Observando que o réu foi denunciado pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, II, do CP, que possui pena em abstrato de 02 (dois) à 08 (oito) anos, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, de acordo com o art. 109, III, do CP.

5. Com efeito, observando que não houve o transcurso do prazo prescricional previsto para o tipo penal em tela, há que se reconhecer a nulidade da sentença por inocorrência da prescrição, devendo os autos retornarem à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, devendo a prescrição ser analisada segundo os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, III, 155, §4º, II.

Jurisprudência relevante citadas:
TJ/PA, AP nº 0001986-40.2019.8.14.0104, Rel.ª Min.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª T., J. 07/07/2025, P. 15/07/2025; TJ/RS, RSE nº 50042480420248210007, Rel. Des. DAVID MEDINA DA SILVA, 3ª C.C., J. 20/06/2025, P. 27/06/2025; STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 2.095.184/DF 2022/0087589-1, Relator (a): Ministro OG FERNANDES, CE, J. 27/06/2023, P. 03/07/2023; STJ, EDcl nos EDcl no CC nº 144.750/SP (2015/0315403-0), Rel. Min. JORGE MUSSI, 3ª S., J. 28/08/2019, P. 06/09/2019.

EMENTA

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo representante do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA
, que
declarou extinta a punibilidade
do ora recorrido
Antônio Carlos Borges dos Santos
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, pela prática do
crime de furto qualificado
,
tipificado no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 23636751, pág. 03-07, que no dia
29 de janeiro de 2018
, a nacional
Odinéia Maria dos Santos Silva
, proprietária do estabelecimento comercial Itacolomi-ME (Posto Ita), compareceu a Delegacia de Polícia para registrar ocorrência de
furto de valores
perpetrados pelo seu funcionário
Antônio Carlos Borges dos Santos
, ora apelante, durante o período compreendido entre os anos de
2016
e
2017
, em que exercia a função de gerente.

Segundo restou apurado, a vítima e sua filha são proprietárias do posto de combustíveis, fruto do processo de divórcio com seu ex-marido Raimundo Nonato de Oliveira. Devido a pouco experiência com os negócios, a ofendida deixou toda a administração do estabelecimento a cargo do ora apelante, o qual praticava todos os atos relativos a compras, pagamentos, empréstimos, etc.

No
ano de 2016
, a vítima passou a
desconfiar
da
evolução patrimonial
de seu funcionário, levando a crer que este estaria
desviando dinheiro da empresa
para benefício próprio. A conclusão da vítima se deu em razão dos
excessos financeiros
que o ora apelante passou a apresentar (gastos, carros, etc.), e tais
extravagâncias
eram
incompatíveis
com o salário de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
mensais que pagava ao ora apelante.

De acordo com o relato da ofendida, a
conveniência
de seu
posto de gasolina
era administrada, à época, pela
esposa
do ora apelante, já falecida, e que
a renda do local não dava lucro
para a vítima, alegando que
a renda oriunda da venda de combustíveis era que arcava com as despesas da conveniência
.

Pontuou que, no mês de
julho de 2017
, a vítima pediu
auditoria
em sua empresa, relativa ao período de
janeiro de 2016
a
junho de 2017
, avisando ao ora apelante sob tal procedimento, ocasião em que este
se demitiu da empresa
, preparando toda a documentação da
demissão
com o
contador do estabelecimento
, o nacional
Gedean Silveira de Lima
.

Relatou que a auditoria realizada constatou o déficit de
R$ 1.148.548,63 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos)
, além de cheques em nome do ora apelante no valor de
R$ 195.447,10 (cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos)
.

Noticiou que, ao ser ouvido em sede policial, o contador da empresa, Sr. Gedean, esclareceu que realizava o lançamento contábil do posto, porém todos os dados eram-lhe repassados pelo ora apelante, e ele não tinha qualquer contato com a proprietária do estabelecimento.

Destacou que, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o ora apelante negou a autoria dos fatos, informando que teria como comprovar a licitude de sua evolução patrimonial.

Diante dos indícios de
autoria
e
materialidade do crime
, o (a) representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal
.

A
denúncia
foi
oferecida
em
04 de maio de 2018
, e
recebida
em
07 de junho de 2018
, ID 23636752.

Após a regular tramitação do processo, sobreveio
sentença
que
declarou extinta
a
punibilidade do agente
, por
ocorrência
da
prescrição virtual
ou em
perspectiva
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
e
artigos 3º e 61, do Código de Processo Penal
, ID 23636766.

Em
22 de janeiro de 2024
, ID 23636768, o (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
interpôs o presente
Recurso de Apelação Penal
.

O recurso foi
recebido
em
02 de fevereiro de 2024
, ID 23636770, na forma do
Recurso em Sentido Estrito
, na forma do
artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal
, em atenção ao
princípio da fungibilidade recursal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23636774, o (a) representante do órgão acusatório manifestou-se pela
nulidade
da sentença exarada, por tratar-se de
decisão genérica
,
“visto que não trouxe qualquer fato referente ao processo, não constando o nome do acusado, o crime que foi imputado ou qualquer outra informação que demonstre sua aplicação ao caso em concreto”
.

Asseverou que,
“nos argumentos apresentados, o juízo a quo não demonstrou a existência da prescrição, apenas alegando que “o processo tramitou normalmente, porém até a presente data a persecução criminal não obteve êxito, em que pese a adoção dos meios jurídicos existentes outrora já decretadas por este juízo””
.

Advertiu que o mesmo conteúdo da sentença foi utilizado em diversos outros processos,
“o que demonstra o seu caráter genérico”
,
“sendo todas padronizadas e sem fundamentação ou menção de algo específico ao caso em concreto, o que demonstra, com a máxima vênia, que o douto magistrado não fez a devida análise do caso concreto”
.

Sustentou que
“a pena máxima do crime pelo qual o acusado foi denunciado é de 08 (oito) anos, prescrevendo em 12 (doze) anos, conforme art. 109, III do CP. Desse modo, a prescrição seria atingida somente em 2030 restando ainda 06 (seis) anos, não havendo qualquer causa de redução do prazo prescricional”
.

Com efeito, requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que seja anulada a decisão ora atacada, com o retorno dos autos ao juízo primevo para o regular prosseguimento da instrução processual.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 23636777, a Defensoria Pública Estadual, atuando em defesa do ora apelante, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso. Em adição, prequestionou a matéria ora debatida para fins de eventual necessidade de interposição de recursos de impugnação extraordinária.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 23636678, o juízo
a quo
manteve a decisão ora recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 27134621, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso,
“devendo a SENTENÇA SER ANULADA e dado prosseguimento ao feito, para regular tramitação processual e realização da Audiência para o interrogatório do Acusado e abertura do prazo para apresentação de Alegações Finais”
.

Requisitou, ainda, o encaminhamento de
cópia dos autos
à
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça
,
“para conhecimento e providências, tendo em vista que, este não é o primeiro caso referindo o MPE/1º Grau, que já contam com 23 (vinte e três) casos, nas mesmas condições”
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
objetiva o
reconhecimento
de
nulidade da sentença
que decretou a
extinção de punibilidade
do ora recorrido
Antônio Carlos Borges dos Santos
, sob a alegação de
não estaria prescrito
o crime pelo qual fora denunciado, tratando-se de
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal
, que possui
pena em abstrato
de
02 (dois) à 08 (oito) anos
e, de acordo com o
artigo 109, inciso III, do mencionado diploma legal
, prescreve em
12 (doze) anos
.

Alega ainda que a prescrição virtual ou em perspectiva não possui amparo legal e/ou jurisprudencial no ordenamento jurídico brasileiro.

Para uma melhor análise do feito trago à colação excerto da sentença, concernente às razões do magistrado, vejamos:

“(...). Trata-se de AÇÃO PENAL/TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIAS/INQUÉRITO POLICIAL instaurado em face do(a) acusado(a), sob a acusação de ter praticado o(s) delito narrado na peça acusatória. O processo tramitou normalmente, porém até a presente data a persecução criminal não obteve êxito, em que pese a adoção dos meios jurídicos existentes outrora já decretados por este juízo. Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Sobre a prescrição, conceitua o jurista Fernando Capez: “É a perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado em face do não exercício da pretensão punitiva (interesse em aplicar a pena) ou da pretensão executória (interesse de executá-la) durante certo tempo. O não exercício da pretensão punitiva acarreta a perda do direito de impor a sanção. Então, só ocorre antes de transitar em julgado a sentença final (RT, 601/433). O não exercício da pretensão executória extingue o direito de executar a sanção imposta. Só ocorre, portanto, após o trânsito em julgado da sentença condenatória”. (Curso de Direito Penal – Parte Geral – Volume 1, Editora Saraiva, p. 614). O interesse de agir se concretiza na exigência de um resultado útil do processo e, portanto, da jurisdição, devendo o magistrado verificar a existência de uma concreta utilidade do processo ao autor. Atualmente, o interesse de agir deve estar presente desde a propositura da ação até o encerramento definitivo do processo, de forma que a jurisdição esteja apta, pelo menos em tese, a provocar um resultado útil. E em assim sendo, é possível que o interesse de agir esteja presente na propositura da ação, desaparecendo, todavia, no curso do processo, ou seja, durante a persecução criminal. A hipótese de falta de interesse de agir, pela ocorrência da prescrição em perspectiva, é trazida por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, dentre outros, para demonstrar que o interesse-utilidade compreende a ideia de que o provimento pedido deve ser eficaz. A prática de uma infração penal tem como resultado, pelo menos em princípio, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou multa, sendo necessário que tal consequência possa ser vislumbrada, tanto quando da propositura da ação penal, como no seu curso, porquanto a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz, a ser atingida pela prescrição retroativa, torna inútil o provimento jurisdicional pleiteado. Portanto, para justificar a necessidade do processo, deve o juiz verificar se a pena eventualmente aplicada, na hipótese de condenação, poderá ser efetivamente executada, ou seja, se não será atingida pelo decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, pois, ao contrário: “Para que se instaurar o processo quando, pelos elementos colhidos na investigação, percebe-se que, em face da provável pena a ser aplicada, haverá prescrição retroativa? Para que, nessas circunstâncias, obrigar o réu a se submeter a um processo inútil?” (A reação defensiva à imputação, Antônio Scarance Fernandes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 296.) Nessa conjuntura, reconhecida a possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição, eis que, mesmo que houvesse, ao final, uma sentença condenatória, esta não produziria qualquer efeito, pois haveria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, é dever do juiz, declarar a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição em perspectiva. Celso Delmanto, ilustre defensor da possibilidade do reconhecimento da prescrição em perspectiva, afirma que: “Não há sentido em admitir-se a persecução penal quando ela é natimorta, já que o “poder de punir”, se houver condenação, fatalmente encontrar-se-á extinto. Perder-se-ia todo o trabalho desempenhado, até mesmo para efeitos civis, já que, ao final, estaria extinta a própria pretensão punitiva (“ação penal”). De outra parte, submeter alguém aos dissabores de um processo penal, tendo a certeza de que este será inútil, constitui constrangimento ilegal” (Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro. Renovar: 2002, p. 218). Firmadas essas premissas, tem-se que, na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa. Logo, de acordo com o que consta nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e dos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) ACUSADO(A), pelos fatos narrados nestes autos. Proceda-se a exclusão da pauta de audiência anteriormente designada. Sem custas. Publique-se. Registre-se. (...)”
. ID 23636766

Do excerto acima colacionado, observa-se que o magistrado reconheceu a ocorrência da
prescrição
, adotando tal entendimento tão somente em razão de uma eventual pena e pelo fato de o feito ainda não ter sido julgado, sem considerar a data de recebimento da denúncia – marco interruptivo da prescrição – , procedendo à chamada
prescrição virtual ou em perspectiva
, o que
não é cabível
em nosso ordenamento, onde não
se admite o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada
, sendo tal questão já dirimida, há tempos, pelo
Tribunal Pleno
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
que, no julgamento do
RE nº 602.527
, sob a relatoria do
Ministro César Peluso
, assentou o
Tema nº 239
, com a seguinte redação,
in verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição “em perspectiva, projetada ou antecipada”, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”

Acerca da matéria também já se manifestou o
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, tendo editado o
verbete sumular nº 438
, que assim dispõe,
in verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Assim, há que ser dado provimento ao recurso ministerial, pois não há que se falar em
extinção da punibilidade
, tendo em vista que
inviável
em decorrência da
prescrição em
“perspectiva, projetada ou antecipada”
, sendo neste sentido a
pacífica jurisprudência
, inclusive de nossa
Eg. Corte Estadual de Justiça
, sob a minha relatoria, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENAL RECEBIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade de três acusados com fundamento na prescrição virtual, recebido como Recurso em Sentido Estrito à luz do princípio da fungibilidade, diante da ausência de má-fé, de erro grosseiro e da tempestividade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Cabe analisar a admissibilidade da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conhecida como prescrição virtual, e a validade da sentença que a reconheceu como causa extintiva da punibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A prescrição virtual não encontra respaldo legal no ordenamento jurídico pátrio, sendo reiteradamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 239 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 438)
. 4.
A sentença de primeiro grau, ao extinguir a punibilidade com base em pena em perspectiva, incorreu em violação aos princípios da legalidade e da motivação das decisões judiciais, previstos no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
. 5.
A decisão está em desconformidade com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e desta Corte, ensejando sua nulidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença que extinguiu a punibilidade dos acusados com base na prescrição virtual, determinando o regular prosseguimento do feito. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0001986-40.2019.8.14.0104, Relator (a): Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, julgado em 07/07/2025, publicado em 15/07/2025).
Grifei

Este mesmo entendimento é acompanhado pelo
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
.

Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVIABILIDADE DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRESCRITO PELA PENA EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu a punibilidade da parte ré pela prescrição em perspectiva em ação penal decorrente de violência doméstica. Os fatos imputados incluem lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006), ocorridos em outubro de 2020. A decisão impugnada baseou-se na suposta inevitabilidade de prescrição considerando pena mínima provável e tempo decorrido, não obstante a ausência de sentença penal condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado com base em pena projetada (prescrição em perspectiva), sem que haja sentença condenatória definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A prescrição em perspectiva, também denominada antecipada ou projetada, não encontra previsão legal e desconsidera a necessária formação da culpa. O entendimento consolidado pelo STJ, por meio da Súmula 438, e pelo STF, no Tema 239 de repercussão geral, veda expressamente o reconhecimento de prescrição com base em projeção de pena
.
No caso, a decisão agravada contrariou esses preceitos ao antecipar juízo condenatório e extinguir a punibilidade com base em estimativa de pena mínima
. 4. (...).
(TJ/RS – Recurso em Sentido Estrito nº 50042480420248210007, Relator (a): Desembargador
David Medina da Silva
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, julgado em: 20/06/2025, publicado em 27/06/2025).
Grifei

Reforço esta linha de cognição trazendo à baila julgados recentes do
c. STJ
. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660/STF. DIREITO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA. INVIABILIDADE. TEMA N. 239/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. (...). 4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 602.527/RS, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição 'em perspectiva, projetada ou antecipada', isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal” (Tema n. 239/STF)
. 5. Não se pode conhecer da alegada violação ao art. 5°, XXXIX, da Constituição Federal, pois se trata de indevida inovação recursal. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, improvido.
(STJ – AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 2.095.184/DF 2022/0087589-1, Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, Corte Especial, julgado em 27/06/2023, DJe de 03/07/2023).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA HIPOTÉTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...). 2.
Este Tribunal adotou a orientação de que é inviável a declaração de extinção da punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com suporte na sanção hipoteticamente calculada, pois o ordenamento jurídico pátrio não admite o reconhecimento da referida causa em perspectiva, antecipada ou virtual
.
Enunciado 438 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl nos EDcl no CC nº 144.750/SP (2015/0315403-0), Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, 3ª – Terceira Seção, julgado em 28/08/2019, DJe de 06/09/2019).
Grifei

Com efeito, observando que
não houve o transcurso do prazo prescricional
previsto para o tipo penal em tela, há que se reconhecer a
inocorrência
da
prescrição
, devendo os autos retornarem à
vara de origem
para
prosseguimento do feito
.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do presente
Recurso em Sentido Estrito
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a
decisão recorrida
, e afastar a
prescrição virtual pela pena em perspectiva
, determinando o retorno do feito à Comarca de origem para o seu normal e urgente processamento, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025